Tribunal: TJDFT
Processo: 0726899-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COLISÃO DE TRÂNSITO. DEMANDA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ENDEREÇO EQUIVOCADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão indenizatória, para condenar o primeiro réu à reparação de parte dos danos materiais apontados pela demandante.
2. Conforme disposto no art. 248, §4o, do CPC, é válida a citação realizada em condomínios edilícios quando o mandado é subscrito por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. 2.1. Todavia, é imprescindível que o requerido de fato resida no local. 2.2. Restando comprovado que, à época do recebimento do mandado de citação, o requerido não mais ocupava qualquer unidade no edifício, local da entrega, não há como se afirmar ocorrência de citação válida.
3. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença cassada.